Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715209-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS CONCEICAO DOS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante apresentou pedido de reconsideração, reiterando as razões já expendias na inicial e aduzindo que, em que pese sua classificação, houve a sua indevida eliminação do certame Público, indicando que outros candidatos obtiveram decisões judiciais favoráveis para prosseguir no certame. Ao exame das alegações da impetrante e da documentação acostada, não extraio as razões para alterar o entendimento lançado na decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. Nesses termos, indefiro o pedido de reconsideração. Cumpra-se integralmente os termos da decisão constante no ID 16992799. Intimem-se. Brasília-DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora